Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-77.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Contrato de Crédito Comercial. Omissão no Acórdão. Rejeição dos Embargos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. O acórdão embargado tratou de embargos monitórios relacionados a uma cédula de crédito comercial, destacando a inaplicabilidade do CDC, a validade do princípio pacta sunt servanda, e a não cumulatividade da comissão de permanência com juros remuneratórios. Os embargantes alegam omissão quanto ao percentual utilizado na cobrança da garantia SEBRAE/FAMPE.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao percentual utilizado na cobrança da garantia SEBRAE/FAMPE, que, segundo os embargantes, foi superior ao estabelecido pelas partes.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão recorrido não apresenta tais vícios, pois foi claro ao afirmar as razões do convencimento externado. 4. O acórdão destacou que o aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE/SEBRAE constitui garantia complementar e não exclui a responsabilidade pelo pagamento, conforme laudo pericial.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria solucionada.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 422; Súmula 296 do STJ:
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 04/04/2024, publicado no DJE em 22/04/2024; TJDFT, Acórdão 1844727, 07031827820238070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 17/04/2024, publicado no DJE em 22/04/2024; TJDFT, Acórdão 1845282, 07080348420198070001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 10/04/2024, publicado no DJE em 26/04/2024)